Tribunal: TJSP
Processo: 1048350-37.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Julgamento antecipado. Dilação probatória despicienda. Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.

Plano de saúde. Contrato de

Ementa:
Julgamento antecipado. Dilação probatória despicienda. Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.

Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Reajuste por faixa etária (59 anos de idade). Possibilidade reconhecida (art. 15 da Lei no 9.656/98). Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Aplicação de reajuste por idade no percentual de 70,36%, nos exatos termos do contrato. Ilegalidade não evidenciada. Majoração em estrita observância ao artigo 3o, I e II, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.

Abusividade. Controle jurisdicional. Possibilidade de interferência no conteúdo econômico do contrato. Excepcionalidade justificada na hipótese. Existência de permissivo contratual e de critérios próprios para o cálculo do reajuste etário, nos planos coletivos, que não autoriza a adoção de percentuais aleatórios e desarrazoados. Majoração de 70,36% que representa manifesta desvantagem dos segurados em relação à operadora de saúde. Afronta ao disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o, III, e 39, V, ambos do CDC. Expressão numérica exorbitante e injustificada. Inexistência de prova de efetiva ampliação do risco, com cálculos atuariais sólidos, a ponto de impor o reequilíbrio econômico-financeiro do pacto. Redimensionamento econômico que praticamente suprime as possibilidades de mantença do negócio jurídico, o que descumpre a função social do contrato (art. 2.035, parágrafo único, do Cód. Civil). Ausência, ademais, de critério objetivo e previamente aferível pelo segurado. Majoração que supera o dobro da mensalidade paga até o seu implemento. Abusividade manifesta. Limitação do reajuste ao percentual de 45,2%. Valor consentâneo com a manutenção do contrato, sem representar onerosidade excessiva para qualquer das partes. Sentença reformada.

Restituição dos valores pagos indevidamente. Admissibilidade, independentemente da comprovação do erro. Exegese do art. 884 do Cód. Civil, c.c. art. 42, parágrafo único, do CDC. Vedação ao enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000730429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048350-37.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELEN
MARIA BORGES DA CRUZ, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
2
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100
Apelante: Helen Maria Borges da Cruz
Apelado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Comarca: São Paulo
Voto no 28.623
Julgamento antecipado. Dilação probatória despicienda. Cerceamento de defesa
inocorrente. Persuasão racional. Princípio do
livre convencimento motivado (artigos 370 e 371
do CPC). Nulidade do julgado que requer a
identificação
em
concretude
de
prejuízo
processual. Aplicação do adágio pas de nullité
sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar
rejeitada.
Plano de saúde. Contrato de assistência médica
e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula
469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de
cláusulas contratuais que decorre do próprio
sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o,
V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt
servanda'.
Reajuste por faixa etária (59 anos de idade).
Possibilidade reconhecida (art. 15 da Lei no
9.656/98). Necessidade de previsão contratual,
respeito aos limites e requisitos legais e
observância ao princípio da boa-fé objetiva.
Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ,
com rito de eficácia vinculante. Aplicação de
reajuste por idade no percentual de 70,36%, nos
exatos termos do contrato. Ilegalidade não
evidenciada. Majoração em estrita observância
ao artigo 3o, I e II, da Resolução Normativa no
63/2003 da ANS.
Abusividade.
Controle
jurisdicional.
Possibilidade de interferência no conteúdo
econômico
do
contrato.
Excepcionalidade
justificada na hipótese. Existência de permissivo
contratual e de critérios próprios para o cálculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
3
do reajuste etário, nos planos coletivos, que não
autoriza a adoção de percentuais aleatórios e
desarrazoados.
Majoração
de
70,36%
que
representa
manifesta
desvantagem
dos
segurados em relação à operadora de saúde.
Afronta ao disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o, III,
e 39, V, ambos do CDC. Expressão numérica
exorbitante e injustificada. Inexistência de prova
de efetiva ampliação do risco, com cálculos
atuariais sólidos, a ponto de impor o reequilíbrio
econômico-financeiro
do
pacto.
Redimensionamento
econômico
que
praticamente suprime as possibilidades de
mantença do negócio jurídico, o que descumpre
a função social do contrato (art. 2.035, parágrafo
único, do Cód. Civil). Ausência, ademais, de
critério objetivo e previamente aferível pelo
segurado. Majoração que supera o dobro da
mensalidade
paga
até
o
seu
implemento.
Abusividade manifesta. Limitação do reajuste ao
percentual de 45,2%. Valor consentâneo com a
manutenção
do
contrato,
sem
representar
onerosidade excessiva para qualquer das partes.
Sentença reformada.
Restituição dos valores pagos indevidamente.
Admissibilidade,
independentemente
da
comprovação do erro. Exegese do art. 884 do
Cód. Civil, c.c. art. 42, parágrafo único, do CDC.
Vedação ao enriquecimento ilícito de qualquer
das partes. Recurso parcialmente provido.
Da r. sentença que julgara a ação revisional
de contrato de plano de saúde improcedente (fls. 339/340), apela a
vencida (fls. 342/358) arguindo preliminar de nulidade do julgado
por cerceamento do direito processual de defesa atrelado à
produção probatória.
Argumenta
haver
demonstrado
que
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
4
reajuste não pôde ser auferido em razão da ausência de
documentos atuariais comprobatórios, os quais se encontram na
posse da apelada e só podem ser apresentados por ela.
Articula que as provas pretendidas são
essenciais para o julgamento do feito, vez que possibilitam o
cálculo para demonstração contábil que justifique o reajuste
abusivo aplicado a título de faixa etária aos 59 anos no percentual
de 70,36%.
Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que:
a) a r. sentença carece de reforma quanto à
apreciação dos reajustes por faixa etária aplicados aos 59 anos;
b) os requisitos para a aplicação dos
reajustes devem ser analisados de forma cumulativa, bem como
inexiste qualquer prova de que tenha sido realizado cálculo atuarial
idôneo para se chegar aos valores discutidos, inexistindo prova da
apresentação deste quando da contratação;
c) a apelada não trouxe qualquer documento
que fundamentasse um reajuste tão elevado;
d) a existência de previsão atuarial não
implica em reconhecer a existência de base atuarial;
e) o percentual de 70,37% imposto, além de
não obedecer a regra da razoabilidade, também foi responsável por
onerar excessivamente a apólice e sequer fora comprovada a real
necessidade da majoração;
f) a mensalidade que se encontrava no
montante de R$ 786,60 passou para o montante de R$ 1.337,66,
somente em razão da incidência do reajuste etário em 2016, ainda
sem considerar os reajustes anuais desde então;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
5
g) a regra do reajuste por mudança de faixa
etária segue a lógica de que os beneficiários mais idosos geram
custos maiores à operadora e, por isso, para manter o equilíbrio do
contrato, estes beneficiários possuem o encargo da mensalidade
maior que os outros;
h)
o
valor
da
mensalidade
para
os
beneficiários mais idosos deve ser calculado com fundamento em
base atuarial e não ser aplicado de forma aleatória;
i) os requisitos fixados pelo STJ não são
irrelevantes para o deslinde do feito, devendo as teses fixadas
serem levadas em consideração em conjunto com as teses do
IRDR para os contratos coletivos;
j) são aplicáveis, de forma cumulativa, os
requisitos impostos por intermédio do IRDR Paulista com aqueles
previamente estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça;
k) a distribuição dos percentuais de reajuste,
não corresponde ao cumprimento material da norma contida no
artigo 3o, inciso II, da Resolução 63/03, vez que sobrecarrega
significativamente o beneficiário mais idoso;
l) os percentuais de reajustes por faixa etária
devem ser calculados atuarialmente e definidos antes da
celebração do contrato, sem que haja vinculação à demonstração
posterior da concretização do risco;
m) o reajuste aplicado pela apelada no caso
em tela, além de ser abusivo, está em desacordo com o espírito da
RN 63/03 e, por conseguinte, com o regramento protetivo ao
Consumidor, devendo o percentual de acréscimo por deslocamento
etário aplicado no percentual de 70,36% ser afastado ou
minimamente revisto, como medida de viabilizar a continuidade no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
6
plano de assistência médico-hospitalar;
n) a apelada também deve ser condenada a
restituir-lhe todos os valores pagos indevidamente, os quais serão
apurados em liquidação de sentença, cujo montante deverá ser
devidamente acrescido de correção monetária e juros moratórios,
sem prejuízo de outros que possam ocorrer após a propositura da
demanda. Requer o provimento do apelo.
Recurso
preparado
e
respondido
(fls.
364/372).
A tutela de urgência fora parcialmente
concedida, para fixar o percentual de reajuste em 45,2% (fls.
394/397).
A recorrente opôs-se ao julgamento virtual
(fls. 382 e 405).
É o relatório.
Do
julgamento
antecipado
da
lide:
cerceamento de defesa inocorrente
De plano, a preliminar de cerceamento de
defesa não merece guarida, porquanto não há, no caso em análise,
prejuízo processual pela falta de produção da prova oral e
documental.
Com efeito, formada a convicção do ilustre
Magistrado pelo conjunto probatório existente, não é causa de
nulidade o indeferimento de providências requeridas pelas partes.
Nesse
sentido,
são
os
precedentes
registrados no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
7
da causa, sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal
de
origem
entender
substancialmente
instruído
o
feito,
declarando a existência de provas suficientes para seu
convencimento” (AgRg no REsp 1433204/SC, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014,
DJe 02/09/2014).
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO
DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART.
130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio
do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre
para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de
produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as
que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias.
II. Não há falar em cerceamento de defesa quando o
julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção
de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento.
III. No caso, a verificação da suficiência dos
elementos probatórios, que justificou o indeferimento da
produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -
, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ (AgRg no
AREsp 444.634/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 04/02/2014; AgRg no AREsp 74.802/PA, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
05/10/2012).
IV. Agravo Regimental improvido”
(AgRg
no
AREsp
484.455/MS,
Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/09/2014, DJe 16/09/2014).
No mesmo tom, colhem-se os V. Arestos
desta C. Corte de Justiça:
“PRETENSÃO AO DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO
DE PROVA PERICIAL e testemunhal inadmissibilidade. 1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
8
Observância ao princípio do livre convencimento do Juiz. 2.
Inteligência do art. 130 do Código de Processo Civil. 3. A matéria
impugnada é de direito, não reclamando prova oral ou
conhecimento
técnico
específico.
4.
Desnecessidade
de
produção de prova pericial e testemunhal. 5. Decisão mantida. 6.
Recursos de agravo de instrumento desprovidos” (Agravo de
Instrumento no 0108041-13.2013.8.26.0000, 2a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. FRANCISCO BIANCO, j. 10/03/2014).
“CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA. Não havendo motivo para dilação
probatória, dada a absoluta inocuidade no contexto dos autos,
não existe razão para se cogitar em cerceamento de defesa,
mesmo porque qualquer atividade processual só pode ser
desenvolvida diante da existência do binômio necessidade-
utilidade
para
sua
realização”
(Apelação
no
1001216-12.2014.8.26.0576, Rel. Des. ARMANDO TOLEDO, j.
23/09/2014).
”PROVA - Testemunhal e pericial
Alegação de
cerceamento de defesa - Inocorrência Alegações do embargante
que não permitem a dilação probatória Livre convencimento e
persuasão racional do magistrado. Recurso improvido” (Apelação
no 0000713-92.2010.8.26.0076, 23a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. J. B. FRANCO DE GODOI, j. 25/04/2012).
“JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE
Convencimento do juiz do processo de que as provas
necessárias para o julgamento do feito encontram-se presentes -
Não realização de audiência para oitiva de testemunhas -
Inexistência de cerceamento de defesa - Preliminar afastada -
Recurso improvido (Apelação no 9088563-07.2006.8.26.0000 - 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ALVARO PASSOS, J.
04/10/2011).
De fato, a avaliação acerca da necessidade
de maior elasticidade probatória constitui faculdade do órgão
julgador, o que guarda harmonia com princípio do livre
convencimento do Magistrado, dentro, outrossim, da persuasão
racional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
9
Destaque-se que a MMo Juiz singular não
dispensou arbitrariamente a produção de provas, tampouco a
realização de audiência de instrução e julgamento, pois presentes
estavam os requisitos para o julgamento antecipado da lide.
Reprise-se que o pleito de exibição de
documentos, por sua generalidade, não poderia mesmo ser
acolhido.
Do mesmo modo, não se constata a real
utilidade da prova oral eventualmente produzida, vez que a questão
controvertida recai sobre matéria exclusivamente de direito.
Não há, pois, nenhuma nulidade a ser
declarada.
Aliás, para a caracterização do cerceamento
de defesa é necessária a identificação em concretude de prejuízo
processual ao apelante, sem o qual embaraça-se a imagem de
nulidade da r. sentença.
Vigora, pois, o adágio no tom de que onde
não há prejuízo, nulidade não há (pas de nullité sans grief).
Noutro
quadrante,
somente
cabível
a
anulação da r. sentença com a correlata reabertura da instrução
processual quando presente o binômio necessidade/pertinência na
produção das provas requeridas.
Por conseguinte, a supressão de diligências
inúteis e desnecessárias que em nada contribuam para o deslinde
do feito, não caracteriza cerceamento de defesa arguida, sobretudo
diante do princípio constitucional da celeridade e da razoável
duração processual (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal).
Rejeita-se, pois, a preliminar arguida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
10
Da aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor e da possibilidade de revisão contratual
Trata-se de relação jurídica que envolve a
aplicação do CDC, nos moldes da Súmula no 469 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a qual declara, verbis:
“Aplica-se
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
Marque-se que um dos pontos capitais da
tutela jurídica do consumidor finca-se na defesa deste contra
práticas empresariais desleais, enganosas, desproporcionais e
ilegítimas.
Esse foi, na verdade, o principal vetor e a
própria razão de ser e existir do CDC, máxime porque o pretérito
modelo de comércio era absolutamente obsoleto à luz dos valores
que permeiam a sociedade pós-moderna.
Além disso, as partes se enquadram
perfeitamente na definição do consumidor e do fornecedor do
serviço.
Noutro
quadrante,
a
possibilidade
de
revisão dos negócios jurídicos envolvendo planos de saúde é
temática exaurida nos Pretórios.
Com efeito, tal decorre da nova feição do
Direito Civil, que, relativizando a aplicação do princípio do “pacta
sunt servanda”, impõe o diálogo entre a autonomia privada, a boa-
fé e a função social do contrato.
A propósito, lapidar o V. Acórdão relatado
pelo Emitente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, verbis:
“A revisão das cláusulas contratuais pelo Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
11
Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boa-fé
objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual,
devendo ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao
princípio do pacta sunt servanda” (AgRg no Ag 1383974/SC).
Nesse sentido, colhem-se os seguintes
precedentes do C. STJ: AgRg no REsp 1334008/DF, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
12/08/2014; AgRg no AREsp 188.198/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
07/11/2013; REsp 1102848/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 03/08/2010; AgRg no AREsp 32.884/SC, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO; AgRg no REsp 921.104/RS, Rel. Ministro HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA; entre outros.
Na mesma diretriz, o Enunciado 23 do
Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal:
“A função social do contrato prevista no artigo 421
do novo Código Civil não elimina o princípio da autonomia
contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio,
quando presentes interesses metaindividuais ou interesse
individual relativo à dignidade da pessoa humana” (in Theotonio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Código Civil e Legislação Civil
em Vigor, Editora Saraiva, 24a Edição, página 120).
Ressalte-se, ainda, que o contrato de
seguro-saúde é contrato de adesão, no qual não é assegurada ao
aderente a discussão de suas cláusulas.
Acerca
desta
temática,
preleciona
CLÁUDIA LIMA MARQUES:
“Em matéria contratual, não mais se acredita que
assegurando a autonomia da vontade e a liberdade contratual se
alcançará, automaticamente, a necessária harmonia e equidade
nas relações contratuais. Nas sociedades de consumo, com seu
sistema de produção e de distribuição em massa, as relações
contratuais se despersonalizaram, aparecendo os métodos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
12
contratação estandardizados, como os contratos de adesão e as
condições gerais do contrato. Hoje esse métodos predominam
em quase todas as relações entre empresas e consumidores,
deixando claro o desnível entre os contratantes um autor efetivo
das cláusulas, e outro, simples aderente. É uma realidade social
bem diversa daquela do século XIX, que originou a concepção
clássica e individualista do contrato, presente em nosso Código
Civil de 1917” (Novas regras sobre a proteção do consumidor nas
relações contratuais, Revista de Direito do Consumidor, n. 1, pág.
27).
Destarte, há de prevalecer o princípio da
hipervulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, CDC) e a
interpretação contratual que lhe seja mais favorável (art. 47, CDC).
Do
reajuste
etário:
ilegalidade
não
evidenciada
Fixadas essas premissas, tem-se que a
consumidora é beneficiária do plano de assistência médica
individual
denominado
“Medicus
22”,
oferecido
pela
Amil
Assistência Médica Internacional S/A, desde 14/05/1998 (fls. 29).
Ocorre que, ao completar 59 anos de idade,
fora surpreendida com um reajuste por faixa etária expressivo na
mensalidade do aludido seguro-saúde, na monta de 70%, somado,
ainda, aos reajustes anual e por sinistralidade.
Com o implemento de tal majoração, o valor
das mensalidades saltou de R$ 786,60 para R$ 1.337,66 (fls.
32/33), razão pela qual a conveniada ingressou com a presente
ação visando a declaração de nulidade da cláusula contratual que
determina o reajuste de faixa etária aos 59 anos de idade,
porquanto abusivo.
Do álbum documental, verifica-se que as
partes convencionaram o reajuste do prêmio mensal por mudança
de faixa etária (cláusula 24.1 - fls. 71).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
13
Como cediço, os reajustes por idade
encontram permissivo legal no art. 15 da Lei no 9.656/98.1
Assim, é possível a variação do valor das
mensalidades em virtude do avanço da idade do beneficiário, desde
que haja expressa previsão no contrato, que se observem os limites
impostos pela Lei 9.656/98 e que não se estabeleçam índices
extremamente onerosos e desarrazoados.
Quanto à apontada incompatibilidade entre o
reajuste por mudança de faixa etária e o CDC, a decisão
paradigmática proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ, declarou a
ausência de abusividade em tal modalidade de reajuste, o qual
equilibra a repartição dos riscos com o critério da solidariedade
intergeracional, verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. “O reajuste
de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado
na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i)
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente
e
sem
base
atuarial
idônea,
onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso” (REsp
1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
Averbe-se que, na hipótese em testilha, o
contrato previu os seguintes reajustes (fls. 71):
Faixa etária
Plano Básico
00 a 18 anos
0%
De 19 a 23 anos
30%
De 24 a 28 anos
10%
1 “Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer
caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em
cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
14
De 29 a 33 anos
9%
De 34 a 38 anos
10%
De 39 a 43 anos
10%
De 44 a 48 anos
29,0%
De 49 a 53 anos
15%
De 54 a 58 anos
25%
A partir de 59 anos
70,368%
Pois bem.
A propósito, a Resolução Normativa ANS no
63/2003 fixa que, verbis:
“Art. 3o Os percentuais de variação em cada
mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora,
observadas as seguintes condições:
I - o valor fixado para a última faixa etária não
poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;
II - a variação acumulada entre a sétima e a décima
faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a
primeira e a sétima faixas.
III as variações por mudança de faixa etária não
podem apresentar percentuais negativos”.
Face às aludidas normas, tem-se que o
cálculo da mensalidade da primeira faixa não poderá se pautar
apenas pela sinistralidade verificada dentro do grupo, na medida
em que sua mensalidade não poderá ser inferior a um sexto
(21,95%) do valor da última faixa.
Isso significa que, ainda que os gastos com
os beneficiários mais jovens sejam menores do que 21,95% do
custo da última faixa etária, a repartição das despesas não estará
limitada a proporção dos sinistros, sendo também balizada pela
solidariedade intergeracional dos beneficiários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
15
A aludida solidariedade também se verifica
na regra de que “a variação acumulada entre a sétima e a décima
faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a
primeira e a sétima faixas”, a qual também resulta em transferência
parcial do custeio da sinistralidade das últimas faixas para as
primeiras.
Todavia, a solidariedade não é absoluta, na
medida em que as mensalidades não são iguais para todos os
beneficiários. O cálculo, portanto, equaciona sinistralidade e
solidariedade na repartição dos custos.
A Resolução Normativa ANS no 63/2003
traduz, assim, uma política de distribuição dos custos dos planos
entre seus beneficiários, em que cada grupo contribui
proporcionalmente a sua sinistralidade até determinado limite,
diluindo-se parte da sinistralidade das três últimas faixas pelas seis
primeiras.
Quanto à conferência da adequação dos
reajustes aplicados à Resolução Normativa ANS no 63/2003 cabe,
ainda marcar-se que:
I) A existência de dez faixas etárias faz com
que ao longo da vida sejam aplicados reajustes pelo alcance de 09
marcos etários (19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54 e 59);
II) A limitação da última faixa etária ao
sêxtuplo da primeira faixa (menores de 19 anos) faz com que seja
possível aumentar-se o plano em até 06 vezes entre a primeira e a
última faixa;
III) A determinação de que a variação
acumulada entre a sétima e a décima faixas não seja superior à
variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas faz com que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
16
o reajuste admitido de 06 vezes seja igualmente distribuído entre o
primeiro e o segundo bloco de faixas etárias.
IV) Tratando-se de reajustes escalonados,
para que se observe o limite de 06 vezes o valor inicial, a variação
acumulada em cada bloco deverá estar limitada à
(2,4495),
porquanto
V) O primeiro bloco de reajuste compreende
a variação experimentada entre a primeira e a sétima faixa, ou seja,
os seis reajustes aplicados pelo alcance das faixas etárias 19, 24,
29, 34, 39 e 44.
VI)
O
segundo
bloco
de
reajuste
compreende a variação experimentada entre a sétima e a décima
faixa, ou seja, os três reajustes aplicados pelo alcance das faixas
etárias 49, 54 e 59.
Com escopo de conferir maior clareza
didática à avaliação dos reajustes aplicados pela demandada, tome-
se como referência para a primeira faixa o valor de R$ 100,00:
Faixa Etária
Plano Especial
Valor
reajustado
00 a18
-
R$ 100,00
19 a 23
56,55%
R$ 156,55
24 a 28
2,72%
R$ 160,80
29 a 33
1,68%
R$ 163,50
34 a 38
3,03%
R$ 168,45
39 a 43
1,37%
R$ 170,75
44 a 48
43,42%
R$ 244,88
49 a 53
1,60%
R$ 248,79
54 a 58
4,06%
R$ 258,89
59
131,73%
R$ 599,92

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
17
Nesse exemplo, a variação entre a primeira
e a sétima faixa é aferida mediante a divisão do valor da sétima
faixa (R$ 244,88) pelo valor da primeira (R$ 100,00), resultando na
variação de 2,44, valor equivalente à
Por sua vez, a variação entre a sétima e a
décima faixa é aferida mediante a divisão do valor da décima faixa
(R$ 599,92) pelo valor da sétima (R$ 244,88), resultando na
variação de 2,44, valor equivalente à
Outrossim, a variação entre a sétima e a
décima (1,4342 x 1,016 x 1,040 x 1,131 = 1,70) faixa não excede à
variação entre a primeira e a sétima faixa (1,5655 x 1,0272 x 1,0168
x 1,0303 x 1,0137 x 1,4342 x 1,016 = 2,41).
Infere-se do instrumento contratual, portanto,
que o reajuste implementado atendeu às disposições da Resolução
Normativa 63 da ANS.
Com efeito, no caso concreto, incidindo o
aludido percentual de 70,368% para a última faixa etária sobre o
valor do seguro então pago pela consumidora (R$ 786,60), tem-se
um acréscimo de R$ 553,45 sobre a respectiva mensalidade, a qual
passa a alcançar o montante de R$ 1.340,05.
Nessa linha, marcada a observância da RN
63/2003, a majoração da mensalidade para o importe de R$
1.337,66 não se reveste da apontada ilegalidade, porquanto fora
previamente prevista no contrato e atende às exigências da norma
regulamentar.
Da majoração da mensalidade de R$ 786,60
para R$ 1.337,66: abusividade manifesta e necessidade de
readequação
Sob outro aspecto, não há como deixar de
reconhecer a natureza usurária da majoração implementada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
18
percentual superior a 70%, de um mês para o outro.
É verdade que o Poder Judiciário não deve,
via de regra, intervir no conteúdo econômico do contrato.
Todavia, a situação que ora se apresenta,
porque viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva legal (art. 5o
do CPC), exige tal interferência e o respectivo controle jurisdicional.
Muito
embora
haja
expressa
previsão
contratual para o reajuste aplicado, aliada à observância das
normas da ANS, o certo é que este se mostra abusivo pelo seu
valor, o que afronta ao disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o, III, e 39,
V, ambos do CDC.
Com efeito, o reajuste etário na monta de
70,368% afigura-se excessivamente oneroso para a consumidora,
considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato.
Há, pois, franca desvantagem da segurada
em relação à operadora de saúde, prestadora de serviços médicos.
Ora, tem-se como irretorquível, pela própria
expressão numérica do referido percentual, a exorbitância da
exigência levada a efeito pela recorrida.
O elevado percentual fala por si mesmo,
malgrado não se deixe de imaginar que os custos com a saúde são
elevados e podem ser majorados pelas respectivas prestadoras de
serviço (sobretudo no campo de novas alternativas terapêuticas e
na aferição de exames complementares de alta complexidade).
Cabia à operadora, portanto, ordinária e
necessariamente, demonstrar a real elevação e que aos cinquenta
e nove anos de idade a utilização das alternativas do plano contrato
são efetivamente onerosas na quadra de importar o realinhamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
19
financeiro na casa de 70,368%.
É
evidente
que
a
abusividade
está
espelhada nomeadamente na porcentagem genericamente adotada
de majoração aos 59 anos de idade, sem se fazer acompanhar de
prova de efetiva ampliação do risco a ponto de impor o reequilíbrio
econômico-financeiro do pacto.
Repita-se, aliás, que a operadora de saúde
não se desvencilhou de justificar, de maneira específica, a
razoabilidade da expressão desse aumento pela mudança de faixa
etária, o que, em tese, poderia amparar sua conduta, a teor do art.
373, II, do CPC.
Na espécie, pois, observa-se que o reajuste
em razão da alteração da idade, embora tenha cumprido o requisito
da previsão no instrumento negocial, bem assim aqueles previstos
na norma regulamentadora, viola frontalmente o princípio da boa-fé
objetiva legal (art. 5o do CPC) ao se externar em índice
desarrazoado e aleatório, onerando em demasia os segurados.
Sem
o
fundamental
e
minucioso
demonstrativo do desequilíbrio contratual que comprove a elevação
dos custos a justificar tamanha majoração, tal qualifica a prática de
ato ilícito.
Nessa linha, o C. Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciara no sentido de que constitui reajuste
abusivo a hipótese de “o segurador ou administrador do plano
aproveitar-se do advento da idade do segurado para aumentar
lucros, e não simplesmente para cobrir despesas ou riscos
maiores” (REsp no 1.381.606/DF, Rel. p/ acórdão Ministro João Otávio
de Noronha, Dje 31/10/2014).
Há que se ponderar, ainda, que tal
redimensionamento
econômico,
porque
discriminante
e
desarrazoado, além de violar as normas protetivas do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
20
Defesa do Consumidor, praticamente suprime a possibilidade de
mantença do contrato.
Leva, via de regra, o consumidor à mora
debitoris e afeta diretamente a função social do próprio contrato,
princípio de ordem pública (art. 2.035, parágrafo único, do Código
Civil).
A propósito, o caput do art. 4o da Lei no
8.078/90 é claro ao estabelecer que o objetivo da Política Nacional
de Relações de Consumo deve ser o atendimento às necessidades
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança,
a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo.
Sobre o assunto, extrai-se da já citada
decisão paradigmática proferida pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ, verbis:
“Não há como se considerar violador do princípio da
isonomia o reajuste, autorizado em lei, decorrente de mudança
de faixa etária, baseado no já mencionado natural incremento do
elemento risco, pois caracterizada a pertinência lógica que
justifica tal diferenciação, máxime quando já idoso o segurado.
O que não se mostra possível , de acordo com as
regras do art. 15, § 3o, da Lei Federal no 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso) e do art. 14 da Lei Federal no 9.656/98, transcritos
supra, por afrontar nitidamente o princípio da igualdade, repise-
se, é que a seguradora, em flagrante abuso do exercício de
direito e divorciada da boa-fé contratual, aumente sobremaneira
a mensalidade dos planos de saúde, aplicando percentuais
desarrazoados,
que
constituam
verdadeira
barreira
à
permanência do idoso no plano de saúde. Procedendo de tal
forma, a seguradora criaria, em verdade, fator de discriminação
do idoso, com o objetivo escuso e ilegal de usar a majoração
para desencorajar o segurado a permanecer no plano, o que,
evidentemente, não pode ser tolerado” (REsp 1568244/RJ, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
21
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, grifamos).
O
excerto
supratranscrito
deixa
exaustivamente claro que o reajuste etário, para que possa ser
aceito como não abusivo ou discriminatório, deve ser lastreado em
cálculos atuariais sólidos, a demonstrar a necessidade e
pertinência do aumento, sob pena de ser considerado meramente
lucrativo ou impeditivo de acesso justamente daqueles segurados
que mais necessitam do plano de saúde.
Não se nega que a idade do consumidor é
fator objetivo que aumenta de modo significativo o risco de
internações e despesas médicas, o que pode vir a alterar a
equação econômica e o equilíbrio do contrato.
Todavia, o que fere preceitos cogentes não
é a previsão de aumento das mensalidades, mas sim o seu volume
e o seu modo, caso não tenha arrimo a critério objetivo e
previamente aferível pelo segurado.
A concreta ausência de definição de
parâmetros do aumento de 70,36% é que torna o preceito
potestativo e abusivo.
Por conseguinte, não obstante a legalidade
formal do contrato entabulado entre as partes, verifica-se que, no
caso em testilha, a abusividade do aumento praticado consiste na
desproporção do último reajuste por idade aplicado ao contrato, o
qual implicou em majoração superior ao dobro da mensalidade até
então paga pela consumidora. Daí o ilegal exercício abusivo do
direito (art. 487 do Código Civil).
Destarte, constatada a abusividade do
aludido reajuste de 70,36%, por contrário ao Código de Defesa do
Consumidor, e mesmo dos critérios disciplinados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, este deve ser afastado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
22
Imperiosa, pois, a respectiva readequação.
Nessa
exata
medida,
somando-se
a
variação acumulada entre a sétima e a décima faixa (29,9% + 15%
+ 25% + 70,36%), alcança o percentual de 140,26%.
A variação acumulada entre as sete
primeiras faixas (30% + 10% + 9% + 10% + 10% + 29,9%), a seu
turno, resulta no montante de 98,90%.
Outrossim, a inteligência e o alcance social
e econômico da cláusula migratória de faixa de reajuste, na
especialidade da hipótese, demonstra que a variação acumulada
entre a sétima e a décima faixas sobeja 41,36% a variação
acumulada entre as primeiras sete faixas etárias
Nesse percurso, razoável o pleito da
apelante em fixar o reajuste etário à casa dos 45,2%.
De fato, a majoração equivalente a tal
percentual sobre a mensalidade atual mostra-se mais consentânea
com a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
a permitir a manutenção do contrato sem onerosidade excessiva
para nenhuma das partes.
Em casos análogos, colhem-se precedentes
registrados no âmbito desta C. Corte de Justiça:
“Plano de saúde - Análise do tema pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recuso
Representativo de Controvérsia no1.568.244 - RJ - Controvérsia
que se cinge ao reajuste por mudança de faixa etária aos 59
anos de idade - Sentença de procedência, com declaração de
nulidade do reajuste e manutenção do valor da mensalidade
anteriormente cobrada - Apelação da ré - Abusividade
caracterizada - Excesso no percentual de reajuste (131,72%)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
23
Reforma em parte da R. Sentença, entretanto, para fixar o
percentual em 60%, sem prejuízo dos reajustes anuais do
contrato. Dá-se provimento em parte ao recurso” (Apelação no
1007305-29.2016.8.26.0011, 1a Câmara de Direito Privado, Rela
Desa CHRISTINE SANTINI, j. 28/08/2017, g.n.).
“Apelação. Plano de saúde coletivo por adesão.
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de revisão
contratual e restituição de quantia paga a maior. Reajuste por
deslocamento de faixa etária. Autor, beneficiário individual titular,
e esposa, dependente, completaram aniversário de 59 anos e
sofreram majoração na mensalidade. Impugnação também
vertida contra reajuste anual, com protesto pela aplicação do
reajuste-teto divulgado pela ANS para os planos individuais e
familiares. Pleito de condenação por indenização por danos
morais. Sentença de procedência parcial. Inconformismos
recíprocos dos autores e das rés Qualicorp e Sul América. (...)
1.2. Reajuste por deslocamento de faixa etária.
Afere-se possibilidade jurídica de reajustamento da mensalidade
de plano de saúde quando do atingimento da faixa etária de 59
anos pelos usuários, contudo, o limite de reajustamento deve ser
calculado segundo as diretrizes matemáticas da ANS (artigos 15,
caput e § único, Lei no 9.656/98; 15, § 3o, Lei no 10.741/03; e 3o,
inciso II, da Resolução Normativa no 63/2003 editada pela ANS).
Ausência de abusividade, em abstrato, desta previsão negocial.
Sentença mantida nesse aspecto.
1.2. Retificada a sentença no que diz respeito ao
cômputo do reajuste-teto no aniversário de 59 anos. Do reajuste
declarado abusivo de 107,51%, redimensiona-se para 59,05%,
afastado o cálculo realizado pelo juízo sentenciante, que havia
inobservado
os
parâmetros
da
mencionada
Resolução
Normativa. Sentença reformada nesse aspecto. Sentença
anulada em parte e também reformada” (Apelação no 1038700-
97.2015.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. PIVA
RODRIGUES, j. 25/07/2017, g.n.).
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO - Nulidade de
cláusula de reajuste - Prescrição trienal - Recursos Repetitivos,
STJ - Prescrição dos valores cobrados até 15 de julho de 2012 -
Reajuste em razão da mudança da faixa etária do titular e
beneficiaria após completarem 59 anos - Alegação de aumento
de 96,04% e 89,11% - Abusividade caracterizada - Contrariedade
à Resolução 63/03 da ANS Previsão contratual de reajuste de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
24
89,06% para a última faixa etária Redução do reajuste para
54,12%, equivalente a limitação do reajuste para as três últimas
faixas do contrato em 75% da variação acumulada das sete
faixas iniciais - Devolução de valores cobrados a partir de 15 de
julho de 2012, de forma simples - Sentença reformada -
Sucumbência da ré mantida - Recurso parcialmente provido”
(Apelação no 1070108-09.2015.8.26.0100, 5a Câmara de Direito
Privado,
Rela
Desa
FERNANDA
GOMES
CAMACHO,
j.
17/05/2017, g.n.).
“AÇÃO DECLARATÓRIA. Saúde. Pretensão em
razão de majoração por faixa etária em 81,16% quando o autor
completou 59 anos de idade. Sentença de procedência em parte,
para declarar a nulidade do reajuste e determinar a correção
anual pelo índice da ANS.
(...)
A discussão na lide envolve reajuste por faixa etária
em plano de saúde coletivo por adesão.
Aplicabilidade do CDC nos contratos coletivos por
adesão. Adequação. Beneficiários são destinatários finais do
serviço prestado pelas operadoras de plano de saúde. Ausente
demonstração do cálculo atuarial que autorizasse o reajuste no
patamar elevadíssimo de cerca de 81% do preço. Falta de
razoabilidade impõe o reconhecimento de sua impertinência.
Inteligência do art. 51, IV, do CDC. Adequado admitir a pedido
subsidiário para fixar o reajuste por faixa etária aos 59 anos de
idade em 41,47%. Segundo percentual mais elevado da tabela
de preços e já aplicado ao contrato sem sofrer resistência por
parte do segurado. Afastamento da determinação de reajuste
anual pelo índice da ANS. Temática não fez parte da pretensão
nem diz respeito ao reajuste por faixa etária.
Recurso provido em parte para limitar o reajuste
aos 59 anos de idade em 41,47%% da mensalidade, restando
afastada a aplicação do índice da ANS. Sucumbência recíproca”
(Apelação no 1008933-14.2015.8.26.0100, 5a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. JAMES SIANO, j. 12/09/2016, g.n.).
“Plano de Saúde Consumidor - Reajuste de
mensalidades em razão de mudança da faixa etária de segurada
que completou 59 anos - Legitimidade passiva da corré
SulAmérica - Contrato coletivo firmado por intermédio do
Sindicato de Administradores do Estado de São Paulo que prevê
os reajustes aplicados para cada faixa etária Atenção a
Resolução Normativa n. 63/2003 0 Entendimento recente do STJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
25
- Respeito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato e ao
princípio da igualdade material - Abusividade verificada

Variação acumulada entre a sétima e a décima faixas etárias
superior a acumulada entre a primeira e a sétima faixas -
Limitação do reajuste em 43% - Entendimento deste E. Tribunal -
Sentença reformada - Restituição dos valores pagos a maior -
Sucumbência
recíproca

Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação no 1023760-33.2015.8.26.0002, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. LUIZ ANTONIO COSTA, j. 10/05/2016, g.n.).).
“PLANO DE SAÚDE - Reajuste contratual de
mensalidade por mudança de faixa etária, aos cinquenta e nove
anos - Pretendida a declaração de nulidade desta cláusula
entendida como abusiva - Incidência do CDC à espécie -
Reajuste, em tese, justificado - Manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos - Necessidade de maior
assistência médico-hospitalar com o aumento da idade -
Elevação do risco do contrato - Ademais, consoante a Lei
9.656/98 e o Estatuto do Idoso, não haverá mais reajuste por
faixa etária após os sessenta anos - Reajuste, contudo, abusivo,
à luz do caso concreto - Intervenção, para impedir seu excesso -
Fixação em 60% do valor real da faixa etária anterior, sem
prejuízo dos reajustes autorizados pela ANS - Precedente - Ação
procedente em parte - Recurso provido em parte” (Apelação no
0152297-66.2012.8.26.0100, 1a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. PAULO EDUARDO RAZUK, j. 18/06/2013, g.n.).
“REVISÃO DE CONTRATO - Reajuste das parcelas
do prêmio do plano de saúde, em razão do implemento de idade
- Necessária distinção entre contratos celebrados anteriormente e
posteriormente à L. 9.656/98 - Relevância, também, do
implemento de condição suspensiva de se completar a idade de
sessenta anos depois da vigência do Estatuto do Idoso -
Cláusula contratual que determina de modo objetivo os critérios
de reajuste - Possibilidade de reajuste do preço aos 59 anos da
autora - Reajuste abusivo à luz do caso concreto - Excesso
reconhecido a comportar redução, com fundamento no Código de
Defesa do Consumidor, legislação aplicável à espécie - Recurso
da
autora
parcialmente
provido”
(Apelação
no
0212092-71.2010.8.26.0100, 6a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. FRANCISCO LOUREIRO, j. 28/06/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
26
Portanto, à luz do equilíbrio da equação
econômico-financeiro da avença, de rigor a reforma da sentença, a
fim de limitar o reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos de
idade em 45,2%, sem prejuízo dos reajustes anuais definidos pela
ANS.
Por consequência, os valores pagos a maior
devem ser devolvidos pela recorrida, com correção monetária
desde o desembolso e juros de mora de 1% desde a citação.
Da restituição dos valores pagos a maior
No que concerne aos valores pagos a maior,
reconhecida a abusividade dos reajustes por idade aplicados, a
apelada deverá restituir, de forma simples, a quantia indevidamente
despendida pelos consumidores.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento firmado no sentido de que,
independentemente da comprovação do erro, repudia-se o
enriquecimento ilícito das partes.
Nesse
diapasão:
AgRg
no
REsp
1026215/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 13.05.2008, DJ de 28.05.2008; AgRg no REsp 1013058/RS,
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 25.03.2008,
DJ de 11.04.2008; AgRg no Ag 953.299/RS, Rel. Ministro Humberto
Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 12.02.2008, DJ de
03.03.2008.
Em hipóteses assemelhadas, registrem-se
precedentes colacionados no âmbito desta C. Corte de Justiça:
“Plano de saúde - Ex-empregado que após
contribuir por mais de 10 anos para plano de saúde empresarial
adere a novo plano oferecido pela ex-empregadora juntamente
com a UNIMED para os aposentados e demitidos - Majoração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
27
valor do prêmio sem qualquer justificativa pela cooperativa-ré em
16% e, posteriormente, em 140% - Ilegalidade - Violação aos
termos da Lei 9.656/98 [art. 31], às normas do CDC [art. 51, IV] e
ao princípio da boa-fé contratual [art. 422 do CC] - Manutenção
da r. sentença que declarou nulos os aumentos praticados,
determinando a restituição, de forma simples, dos valores pagos
a
maior,
atualizados.
Não
provimento”
(Apelação
no
4006066-31.2013.8.26.0079, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. ENIO ZULIANI, j. 11/12/2014, grifamos).
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. 1.- Manutenção da autora no plano de saúde fornecido
pelo exempregador. Requerente que contribuiu, ainda que de
forma não integral, para o custeio do plano, tanto no período da
ativa quanto após o desligamento da empresa. Preenchimento
dos requisitos do artigo 31 da Lei no 9.656/98. 2.- Exercício do
benefício previsto no artigo 30 da Lei no 9.656/98 antes de sua
aposentadoria. Irrelevância. Preenchimento dos requisitos do
artigo 31 da Lei no 9.656/98. 3.- Cálculo do valor das
mensalidades. Inaplicabilidade do plano destinado aos “inativos”.
Incidência do Enunciado no 36 desta Câmara. Reajustes
aplicados pela seguradora a partir de 29 de fevereiro de 2012.
Abusividade reconhecida. Atualizações possíveis somente pelos
índices da ANS. Resolução do CONSU que não pode prevalecer
sobre preceito legal. Precedentes. 3.- Reconhecimento da
obrigação de restituição, de forma simples, da quantia solvida a
maior pela autora. SENTENÇA PRESERVADA, NOS TERMOS
DO ART. 252 DO RITJSP. APELO IMPROVIDO” (Apelação no
1016193-79.2014.8.26.0100, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. DONEGÁ MORANDINI, j. 07/11/2014, grifamos).
No mesmo tom, por amostragem: Apelação
no 0026565-05.2012.8.26.0576, 7a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.
WALTER
BARONE,
j.
12/09/2014;
Apelação
no
1007852-60.2014.8.26.0554, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.
DONEGÁ
MORANDINI,
j.
07/10/2014;
Apelação
no
0180816-22.2010.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO, j. 29/07/2014.
Cabível, portanto, a restituição simples dos
valores indevidamente desembolsados pelos recorrentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048350-37.2016.8.26.0100 -Voto no 28.623
28
Por esses fundamentos, meu voto dá
provimento aos recursos para julgar a ação parcialmente
procedente e, por conseguinte, admitir o reajuste aplicado a partir
de 59 anos de idade, reduzindo, contudo, o respectivo índice para o
percentual de 45,2%, com devolução de valores eventualmente
pagos a maior.
Inverta-se,
por
força
do
princípio
da
causalidade, o ônus sucumbencial, carreando à vencida o
pagamento das despesas processuais e da verba honorária,
mantido o arbitramento originário (fls. 340).
RÔMOLO RUSSO
Relator